Tribunal: CARF
Processo: 10909.720413/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720413/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.752 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
P1 FORWARDING - LOGISTICA DE CARGAS INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/07/2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o vencimento do prazo
previsto na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão da sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 07/02/2013, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 6-7):
Considerando que Agente de Carga denominado P1 FORWARDING LOGISTICA DE
CARGAS INTERNACIONAL LTDA, registrado no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ n° 07.979.895/0001-05, conforme telas do sistema e documentos em
anexo, e/ou seu (s) representante (s), deixou de prestar, na forma e prazo estabelecidos
pela RFB, as informações relativas à desconsolidação das cargas sob sua
responsabilidade, cujo CE mercante estão descritos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720413/2013-67
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.752 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720413/2013-67

Escala: 09000189760
Data e hora da atracação: 03/07/2009 - 16:11:00 hs
Manifesto: 1809501137971
Conhecimento Eletrônico Master: 180905073769119
Conhecimento: 180905077131879
Infração: HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO
Data e hora da ocorrência: 03/07/2009 - 16:11:32 hs
Propõe-se, portanto, por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, a
aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei
37/66 para cada Conhecimento Eletrônico - CE sob sua responsabilidade em que haja o
descumprimento da forma ou do prazo estabelecidos pela Instrução Normativa RFB n°
800/2007.
Às fls. 10-13, foram juntados documentos concernentes à infração.
Após a ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação,
conforme petição juntada às fls. 17-18.
Mediante o acórdão juntado às fls. 35-43, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 51-60.
O recurso voluntário fora considerado intempestivo, conforme intimação efetuada
pela Equipe de Contencioso Administrativo-1, de 01/02/2021 (fls. 61-65), cuja ciência pela
interessada ocorrera em 11/02/2021 (fl. 66).
Em 18/02/2021, a interessada apresentou a petição juntada às fls. 69-73, por meio
da qual contesta a intempestividade do aludido recurso voluntário; alega, em apertada síntese,
que “considerou o início da contagem do prazo de 30 (trinta) dias quando a referida carta postal
foi juntada aos autos, em 29/12/2021, portanto o início da contagem do prazo de 30 (trinta) dias
corridos se deu em 30 de dezembro de 2021, finalizando o termo ad quem no dia 29 de janeiro
de 2021, em conformidade ao que determina o artigo 5o do Decreto no. 70.235/1972”; que a
pessoa que recebeu a carta não possui vínculo empregatício ou pessoal com a interessada; e, por
fim, que em razão do cenário mundial – pandemia, crise financeira – entende que poderá ser
revisto o ato que considerou o recurso intempestivo.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário, junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, de decisão da autoridade julgadora de primeira instância,
conforme a seguir reproduzido:
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.752 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.720413/2013-67

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. (destaque nosso)
No que diz respeito à contagem dos prazos, o mesmo diploma legal dispõe:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Da análise dos autos, constata-se que o recurso voluntário é intempestivo, pois a
interessada tomou ciência do acórdão proferido pela DRJ em 18/12/2020 (fl. 48) e interpôs
recurso voluntário somente em 27/01/2021 (fl. 50), ou seja, após o prazo de 30 (trinta) dias da
ciência da decisão proferida pela DRJ.
Não há nenhuma exceção disposta na legislação para alterar a contagem do prazo
para interposição de recurso voluntário à época.
Não procede a alegação da interessada no sentido de que deve-se contar o prazo a
partir da juntada aos autos da carta de intimação do resultado do julgamento realizado pela DRJ,
uma vez que o aludido art. 33 do Decreto 70.235/72 dispõe, de forma inequívoca, que a
contagem se inicia a partir da ciência da decisão.
Também não procedem os argumentos apresentados pela interessada no sentido
de que a pessoa que recebeu a carta não possui vínculo empregatício ou pessoal com ela, e no
sentido de que poderá ser revisto o ato que considerou o recurso intempestivo em razão do
cenário mundial – pandemia, crise financeira – uma vez que tais argumentos, evidentemente,
não tem o condão de alterar a contagem do prazo disposto na legislação para interposição de
recurso voluntário.
Logo, não conheço do recurso voluntário em razão da sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 81
DF CARF MF
Original